Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória em favor da recorrida, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No autos principais, o juízo declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal que, ao receber os autos, não ratificou a decisão agravada e indeferiu o pedido de tutela provisória. Desta forma, antes de prosseguir com a tramitação deste agravo, faculto ao recorrente, DISTRITO FEDERAL, manifestar-se quanto à persistência do interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403